Tribunal: TJDFT
Processo: 0704399-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE.

1. É dever da credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC).

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.

3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração da pesquisa bacenjud já efetuada pelo Juízo, sem que a credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica dos executados, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.